Tribunal: TJDFT
Processo: 0710096-73.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausente a alegada omissão na decisão colegiada, em relação ao “interesse público em relação à discussão no grupo de whatsapp”, e à ausência de legendas “desabonadoras” nas publicações.
II. O acórdão ora revisto, ao reconhecer a ocorrência do dano extrapatrimonial (parcial provimento do recurso) elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante (excesso e desproporcionalidade da conduta, a fundamentar a compensação por danos morais – item II “D” da ementa).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
V. Embargos conhecidos e rejeitados.